Tribunal: CARF
Processo: 10980.938371/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.938371/2011-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.766 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Recorrente
SUDATI FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora proceda à análise os
documentos acostados aos autos, que teoricamente comprovariam seu direito ao crédito,
emitindo ao final relatório circunstanciado. Ao final seja concedido prazo, não superior a 30
(trinta) dias para manifestação das partes e depois retornem os autos ao CARF para prosseguir o
julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3201-002.757, de 24 de setembro de 2020, prolatada no julgamento do
processo 10980.938346/2011-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira .

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito decorre de pagamento da
contribuição sobre receitas financeiras e outras receitas, valor indevido em face da
inconstitucionalidade do §1° do artigo 3o da Lei n° 9.718/98.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.938371/2011-94
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.766 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.938371/2011-94

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- junta ao recurso voluntário os documentos contábeis que demonstram o
crédito pleiteado;
- o direito a restituição decorre de recolhimento a maior em razão da
inconstitucionalidade das alterações trazidas pela Lei no 9.718/98
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade por
isso dele tomo conhecimento.
O despacho decisório eletrônico indica que, na data da transmissão do Per/Dcomp, o
recolhimento informado pela Contribuinte, no valor de R$ 4.351,02, de Pis relativo ao
PA 30/11/2003, encontrava-se totalmente utilizado para quitação de débito informado
em DCTF, inexistindo, portanto, saldo disponível para deferir a pretendida restituição.
A Contribuinte pleiteia a reforma do despacho decisório alegando que seu direito
creditório decorre de pagamento da contribuição sobre receitas financeiras e outras
receitas, valor indevido em face da inconstitucionalidade do §1° do artigo 3o da Lei n°
9.718/98.
A inconstitucionalidade alegada, foi reconhecida pelo órgão julgador de piso nos termos
do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, c/c a Nota PGFN/CRJ no 1.114, 30
de agosto de 2012, que delimita o julgado pelo STF no RE no 585.235, da seguinte
forma:
“DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: O PIS/COFINS deve incidir
somente sobre as receitas operacionais das empresas, escapando da incidência do
PIS/COFINS as receitas não operacionais. Consideram-se receitas operacionais
as oriundas dos serviços financeiros prestados pelas instituições financeiras
(serviços remunerados por tarifas e atividades de intermediação financeira)”.
Lei no 10.522, de 2002
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.766 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.938371/2011-94

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde
que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre:(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
[...]
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir,
em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento
adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Entretanto a DRJ indeferiu o pedido por entender que quem alega ter o direito creditório
é a Recorrente, portanto a ela é que cabe o ônus de provar sua existência por meio de
documentação hábil e idônea que permita verificar de forma inequívoca a sua
existência. E a mera alegação do direito creditório por parte da Interessada
desacompanhada dos documentos que efetivamente comprovem o pagamento indevido
ou a maior não merece acolhida, uma vez que, nos termos do artigos art. 16, inciso III e
§ 4o do Decreto n.o 70.235, 6 de março de 1972, a seguir parcialmente transcrito, a
Manifestação de Inconformidade deve vir acompanhada das provas dos fatos alegados,
o que não ocorreu no presente caso.
Como estamos diante de Despacho decisório eletrônico tem entendido esse Tribunal
Administrativo pela possibilidade de aceitar as provas do alegado juntamente com o
Recurso Voluntário, o que foi efetuado pela recorrente.
Por isso, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a unidade
preparadora analise os documentos acostados aos autos, que teoricamente
comprovariam seu direito ao crédito, emitindo ao final relatório circunstanciado.
Ao final seja concedido prazo, não superior a 30 (trinta) dias para manifestação das
partes e depois retornem os autos ao CARF para prosseguir o julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora proceda à análise os
documentos acostados aos autos, que teoricamente comprovariam seu direito ao crédito,
emitindo ao final relatório circunstanciado. Ao final seja concedido prazo, não superior a 30
(trinta) dias para manifestação das partes e depois retornem os autos ao CARF para prosseguir o
julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital